Tribunal: TCU
Processo: 005.031/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3073/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.031/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudomiro Mauricio da Silva (XXX.676.138-XX); Flavio Jorge Ponzoni (XXX.502.806-XX); Laercio Siqueira (XXX.902.298-XX); Marcio Luiz Alves da Costa (XXX.424.897-XX); Maria Langwinski (XXX.738.488-XX); Mauricio Alves Moreira (XXX.689.066-XX); Nilson Luis Rodrigues (XXX.648.038-XX); Odair Aparecido de Oliveira (XXX.847.328-XX); Ricardo Alex Barros Braga (XXX.379.516-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.